Tribunal: TCU
Processo: 011.951/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Ministério da Educação encaminha processo de TCE da Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, ref. processo 23034.029854/2016-51, acerca de irregularidades na execução dos recursos do PNAE, repassados pelo FNDE à PM DE SÃO VICENTE/SP, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
Acórdão 3478/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 10181/2020-TCU-Segunda Câmara ao município de São Vicente/SP, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; e b) julgar as contas do município de São Vicente/SP regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; c) a) excluir o Sr. Tércio Augusto Garcia Junior dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; e d) arquivar esta TCE em relação ao espólio do Sr. Tércio Augusto Garcia Junior, sem julgamento do mérito, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.951/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São Vicente - SP (46.177.523/0001-09); Tércio Augusto Garcia Júnior (XXX.555.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Vicente - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcia Regina Cardoso Papa Garcia, representando Tércio Augusto Garcia Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.